Tribunal: TJDFT
Processo: 0753026-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0753026-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ACDL - ACUSTICA E COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI - EPP, JOAO TIBURCIO FRANCO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 217334649 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor ACDL - Acústica e Comércio de Divisórias Eireli – EPP e João Tibúrcio Franco, ora agravados, processo n. 0714308-35.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos executados por meio dos sistemas CNIB, nos seguintes termos: O Exequente postula a indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB. Em relação ao CNIB anoto que o acesso ao sistema não é exclusivo do Poder Judiciário. Assim, não sendo o credor beneficiário da gratuidade de justiça, ele pode realizar a pesquisa por seus próprios meios, indicando de forma precisa eventuais bens do Executado passíveis de penhora, de modo que indefiro o pedido de ID 217237974. Ao Exequente para dar andamento ao feito no prazo de dez dias, sob pena de suspensão. I Inconformado, o exequente, em razões recursais (Id 67218880), sustenta, em apertada síntese, a necessidade de realização de pesquisa no sistema CNIB, a fim de localizar bens penhoráveis dos executados. Assinala a possibilidade de serem determinadas pelo juízo medidas excepcionais necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139 do CPC. Afirma se desenvolver o processo de execução nos interesses do credor. Menciona o princípio da cooperação entre os sujeitos processuais previsto no art. 6o do CPC. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Reputa presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) requer a concessão da tutela de urgência recursal, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que seja deferido o pedido de restrição de bens pelo sistema CNIB, dando-se o devido prosseguimento ao cumprimento de sentença; No mérito: a) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando-se a decretação de indisponibilidade de bens da executada por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Preparo recolhido (Id 67218883). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a "eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que "será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada pesquisa no sistema CNIB. De fato, para a hipótese dos autos, o pedido formulado pelo credor para realização de pesquisa na CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de bens, em busca de bens do devedor que sirvam à satisfação do crédito reclamado em ação executiva, olvida o fato de que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 25/7/2014, tem como finalidade a recepção e divulgação “aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas”, conforme o art. 2o desse Provimento. Trata-se de sistema com mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros. Visa, portanto, a conferir segurança jurídica às decisões que determinam a indisponibilidade de bens, tal como a hipótese prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional. Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Nesse diapasão, não tem cabimento o pretendido uso da plataforma CNIB como barato e cômodo mecanismo de localização de bens passíveis de penhora em ações executivas. Sobre o tema, a e. 1a Turma Cível tem decidido que a CNIB não está “vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios” (Acórdão 1212899, 07124483120198070000, relator Des. Teófilo Caetano, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019). No mesmo sentido, são os julgados abaixo desta 1a Turma do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ACESSO À BASE DE DADOS. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) dos agravados até que o débito seja satisfeito. 2. O CNIB não se destina à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens. 2.1. O acesso a sua base de dados não está condicionado à expedição de ordem judicial, visto que a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que recolha o valor referente aos emolumentos. 3. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 3.1. Revela-se ineficaz a pretensão do agravante e, sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. 3.2. A CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020). Circunstância que não se vislumbra no caso concreto. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1914452, 07257392520248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SREI. CNIB. NÃO CABIMENTO. 1. O acesso à base de dados dos sistemas eletrônicos SREI e CNIB não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1372889, 07230744120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. PESQUISA DE BENS. NÃO CABIMENTO. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. SREI. ACESSO. PÚBLICO GERAL. INTERVENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens trata-se de um sistema criado pela Corregedoria Geral de Justiça, por meio do Provimento no 39, com o fim de integrar e dar publicidade às indisponibilidades já existentes. 2. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento. 2.1. O sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte devedora. 3. O SREI é uma ferramenta de intercâmbio de informações entre ofícios de registro de imóveis, Poder Judiciário, Administração Pública e o público em geral. 3.1. O referido sistema tem acesso ao público geral que, incluindo créditos no sistema (pagando), tem acesso a todo tipo de pesquisa, podendo encontrar os dados no sistema, sem intervenção do Poder Judiciário, tornando incabível o deferimento do pedido. 4. Recurso conhecido não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1890295, 07189467020248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS. CNIB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a pesquisa de bens imóveis de titularidade do devedor em cumprimento de sentença frustrado. 2. Descabida a concessão de pedido de consulta judicial à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a qual, segundo o Provimento n. 39, de 25 de julho de 2014, alterado pelo Provimento n. 142/2023, da Corregedoria Nacional de Justiça, é destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB mostra-se inadequada para medidas constritivas em favor dos credores, sendo possível a realização de consulta ao banco de dados pelo interessando, sem necessidade de intervenção judicial, por intermédio dos cartórios de registros de bens imóveis, mediante o pagamento das custas correspondentes. 4. Precedentes: Acórdão 1836355, 07490629320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024; Acórdão 1710473, 07141674320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 14/6/2023; Acórdão 1695092, 07033671920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023; Acórdão 1682789, 07369234620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1857049, 07508738820238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Vê-se, portanto, que a decisão agravada, ao asseverar a impossibilidade de uso do sistema CNIB como ferramenta de busca de bens do devedor para quitação da dívida exequenda, se mostra coerente e plenamente alinhada à compreensão adotada por este e. Tribunal de Justiça. Registre-se ainda que o Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça indica a possibilidade de acesso ao sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de bens por qualquer interessado, motivo pelo qual pode também fazê-lo o agravante por esforço próprio, sem necessidade de intervenção judicial, especialmente porque nada indicou a constituir eventual obstáculo no cumprimento do ônus que lhe cabe de, querendo, às suas expensas, realizar a pesquisa que entenda necessária na aludida plataforma. Feitas essas constatações, saliento ser dever do magistrado indeferir providências manifestamente inúteis, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC, a exemplo da pretendida consulta ao sistema CNIB. Assim, tenho por escorreita a decisão agravada que rejeitou o pedido de pesquisa ao aludido sistema, de maneira que tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifos nossos Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora